Tribunal: TJSP
Processo: 1009553-27.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Restrição creditícia –– Pedido procedente para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Consumidor por equiparação - Reponsabilidade objetiva do requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Transação impugnada - Falha na prestação do serviço – Fato de terceiro que não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Restrição creditícia –– Pedido procedente para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Consumidor por equiparação - Reponsabilidade objetiva do requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Transação impugnada - Falha na prestação do serviço – Fato de terceiro que não rompe o nexo de causalidade, in casu - Prejuízo decorrente de fortuito interno – Inteligência da Súmula no 479, do E. Superior Tribunal de Justiça – Dano moral – Inscrição indevida - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Dano moral in re ipsa – Pleito de redução – Inadmissibilidade – Valor fixado de maneira adequada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009553-27.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada MARCIA DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 2/12
Voto no 22530
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Marcia da Silva Ferreira
Juiz de Direito: Dr(a). Ana Lia Beall
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Restrição creditícia ––
Pedido procedente para condenar o réu ao pagamento de
R$10.000,00 a título de dano moral – Pleito de reforma –
Impossibilidade
–
Consumidor
por
equiparação
-
Reponsabilidade objetiva do requerido – Inteligência do artigo
14, do Código de Defesa do Consumidor – Transação
impugnada - Falha na prestação do serviço – Fato de terceiro
que não rompe o nexo de causalidade, in casu - Prejuízo
decorrente de fortuito interno – Inteligência da Súmula no 479,
do E. Superior Tribunal de Justiça – Dano moral – Inscrição
indevida - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento –
Dano moral in re ipsa – Pleito de redução – Inadmissibilidade
– Valor fixado de maneira adequada - Recurso improvido.
Trata-se de recurso interposto por Banco Pan S/A, em
face da r. sentença de fls.75/79, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 3/12
da Comarca de Sumaré, nos autos da ação indenizatória proposta por
Marcia da Silva Ferreira, que acolheu o pedido inicial para condenar o
réu ao pagamento de R$10.000,00, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformado, apela o banco requerido, pleiteando a
reforma do quantum decidido. Sustenta, em síntese, que atuou no exercício
regular de direito, pois não constatou qualquer irregularidade no contato.
Aduz que o endereço das faturas era o mesmo do órgão de proteção ao
crédito. Aduz que não há dano moral a ser indenizado. Ressalta que os
juros moratórios devem incidir a contar da fixação (fls.81/87).
A autora ofereceu contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.93/97).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Trata-se de ação indenizatória, argumentando a autora
ter sido surpreendida com a inserção de seus dados nos órgãos de proteção
ao crédito em razão de suposto débito no valor de R$975,94, vencido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 4/12
05/11/2018. Alegou que no suposto contrato de cartão de crédito havia
imprecisão quanto ao endereço. Aduziu que a inscrição em cadastro
restritivo veio a ser excluída após a reclamação realizada junto ao Procon e
pugnou pela condenação do réu ao pagamento de dano moral.
A instituição financeira requerida, em sede de
contestação, defendeu a regularidade da contratação. Aduziu que o
endereço das faturas corresponde ao dos órgãos de proteção ao crédito.
Alegou que eventual ação fraudulenta de terceiro afasta o nexo de
causalidade, assim não pode ser responsabilizada pelo fato descrito na
inicial. Por fim, destacou a inexistência de dano moral a ser indenizado.
Sobreveio a r. sentença, na qual o d. Juízo acolheu o
pedido inicial.
O vínculo jurídico estabelecido entre as partes está
inserido no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.”
Nesse passo, aplicável o artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos
fornecedores de serviço por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Na hipótese dos autos não há, igualmente, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 5/12
excluir a responsabilidade do réu, mercê do natural risco da própria
atividade, à medida que deve disponibilizar meios plenamente seguros e
eficazes para a identificação dos usuários, com vistas a impedir fraudes
(art. 927, parágrafo único, do Código Civil).
Ademais,
saliente-se
que
o
réu
não
nega
peremptoriamente a fraude, invocando-a, tão somente com vistas a obstar
sua responsabilidade sobre o fato.
Não se olvida que a ação de terceiros, em regra, exclui
a responsabilidade dos fornecedores, no entanto, a norma é excepcionada
nas relações comerciais das instituições financeiras, entendimento
consolidado com a edição da Súmula no 479, do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no
Código de Defesa do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio,
que segundo dispõe Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da
atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 6/12
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever
de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios
de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fatos
de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. 11. Ed. São
Paulo : Atlas, 2014 p.544)
O legislador considerando os riscos da atividade, nos
termos do §3o, do artigo 14, do CDC apontou, como excludente da
responsabilidade do fornecedor, tão somente, a prova no sentido de que o
defeito na prestação de serviço não existiu, houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro (que in casu não pode ser invocada).
Na hipótese dos autos, o réu não coligiu aos autos
cópia do contrato subscrito pela autora ou outro documento apto a provar a
regularidade da relação jurídica.
Ademais, o endereço indicado no cadastro do órgão de
proteção ao crédito (fls.44/47) apenas corresponde ao das faturas
unilaterais (fls.41/43) porque a inserção foi determinada pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 7/12
Destarte, irretorquível a r. sentença ao reconhecer a
irregularidade do apontamento.
No tocante à indenização por dano moral, também, não
assiste razão ao réu.
Cediço que, em tais casos, já se presume o dano moral,
tão somente, em decorrência da restrição creditícia indevida (fls.15), sendo
desnecessária qualquer outra prova concreta de sua ocorrência.
A esse respeito confiram-se julgados desta C. Câmara:
Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória
Sentença de parcial procedência Manutenção
Contrato que deu ensejo à inscrição desabonadora
em nome do autor apresentando como garantes
pessoas distintas Inexistência de relação jurídica
entre as partes Consequente indevida inserção do
nome do autor em cadastro de proteção ao crédito
Ilícito caracterizado Dano moral presumido nas
circunstâncias

Indenização
arbitrada
em
primeiro grau, na importância de R$ 10.000,00, não
comportando redução, sobretudo à luz da técnica
do desestímulo
Honorários de advogado, por
igual modo, não merecendo alteração, até a se
considerar o esforço adicional do causídico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 8/12
vencedor nesta esfera recursal. Apelação a que se
nega provimento. (Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
30/11/2015; Data
de
registro:
16/12/2015).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais.
Indevida restrição cadastral por falha operacional
do banco réu que se omitiu na necessidade de se
informar junto ao órgão pagador para averiguar o
motivo da alegada falta de repasse da parcela do
crédito consignado contraído pela autora. Restrição
cadastral
indevida.
Responsabilidade
civil
configurada. Danos morais indenizáveis, que
prescindem de prova da verificação de prejuízo,
caracterizados. Indenização fixada em R$ 10.000,00
na sentença. Admissibilidade de sua majoração
para o importe de R$ 20.000,00, corrigidos
monetariamente a partir da data da sessão de
julgamento. Honorários advocatícios majorados
para 15% sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo 20, § 3o, alíneas "a", "b" e
"c", do Código de Processo Civil. Sentença
parcialmente reformada. Recurso adesivo interposto pela autora provido. Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 9/12
manifestada pelo réu improvida. (Relator (a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: Birigüi; Órgão julgador:
19a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
10/08/2015; Data de registro: 13/08/2015).
No caso em tela, a autora não contava com restrição
anterior.
No tocante ao montante indenizatório, cediço que, à
míngua de critérios objetivos para a fixação da indenização por dano
moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em
conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação
econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir
a repetição da conduta.
Ademais,
inafastável
a
cautela
de
evitar
“o
arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco
significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame
demasiado ao ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min.
Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica do réu
constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os demais.
É certo que a hipótese atinente à reparação por dano
moral comporta razoável ponderação, em cada caso. Nesse sentido a
doutrina de Humberto Theodoro Junior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 10/12
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões
adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência
registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação
de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de
espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise,
de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente
na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca
poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral tomando como base
tão somente o patrimônio do devedor. Sendo a dor moral insuscetível de
uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal
recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais,
no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente
pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a
edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).

Assim, ante a situação concreta verificada (restrição
creditícia indevida, cujo dano moral configura-se in re ipsa), o importe
fixado na r. sentença não comporta redução, pois fixado de adequada para
o fim a que se destina, compensar os prejuízos suportados pela parte
lesada, bem como, punir o causador do dano pela negligência na condução
de seus negócios.
A esse respeito confira-se precedente desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 11/12
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais.
Indevido registro do nome do autor em cadastro de
restrição ao crédito por força de indevida cobrança
de
empréstimo
fraudulento.
Danos
morais
caracterizados. Indenização fixada em R$ 8.000,00
na sentença. Admissibilidade de sua majoração
para o importe de R$ 20.000,00, com correção
monetária desde a data da sessão de julgamento.
Repetição do indébito em dobro (CDC, 42, § único),
corretamente afastada, seja porque não há prova
da má-fé do banco, seja porque o débito das
parcelas cobradas recaiu sobre o valor do
empréstimo
creditado
na
conta
do
autor.
Honorários advocatícios majorados de 10 para
15% sobre o valor atualizado da condenação.
Pedido
inicial
julgado
procedente.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido, em
parte” (Relator (a): João Camillo de Almeida Prado
Costa; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 19a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
14/12/2015; Data de registro: 17/12/2015).
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios do
patrono da autora para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009553-27.2019.8.26.0604 Sumaré Voto no 22530
Fls. 12/12
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso interposto, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora